Tribunal: TJDFT
Processo: 0719166-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA NÃO CERTIFICADA PELA ICP-BRASIL. AUTENTICIDADE. FORMAS DIGITAIS. INOVAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ALTERNATIVAS. VALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUTORIDADE CERTIFICADORA PRIVADA. POSSIBILIDADE. LEI No 14.620/2023, QUE INCLUIU O § 4o NO ART. 784 DO CPC. DESNECESSIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
1. Com a tendência de migração dos atos para o campo digital, houve a ampliação da aceitação da assinatura eletrônica. Tem-se admitido, mediante cadastro prévio, que seja aposto o aceite de forma eletrônica ou digital.
2. A Medida Provisória N.o 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, §2o, admite que serão válidos outros meios de “comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”
3. Recentemente, com a vigência da Lei no 14.620, de 2023, incluiu-se o § 4o no art. 784 do CPC, dispondo que nos títulos executivos é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensando-se, ainda, a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura.
4. No caso em apreço, infere-se, a partir do acordo juntado aos autos, constar a assinatura eletrônica do apelante e dos demais envolvidos na avença, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail e endereço de IP).
5. Ante a ausência de elementos que evidenciem a invalidade das assinaturas eletrônicas constantes do título executivo, deve ser dado prosseguimento à tramitação do feito, podendo a regularidade formal do respectivo documento ser objeto de impugnação pela parte executada.
6. Apelação conhecida e provida, para tornar sem efeito a r. sentença e determinar o regular prosseguimento da lide na origem.